Tribunal: TJES
Processo: 5033509-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033509-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIAL RIBEIRO MARTINS e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEIA DA BARRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES INEXISTENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (TEMA 886). REITERADA CONDUTA ILÍCITA DO CONDOMÍNIO. COBRANÇAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS INDEVIDAS APÓS DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA SOBRE O MESMO TEMA. REVELIA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Acolho o pedido formulado pela parte Recorrente e lhe concedo o benefício da justiça gratuita ante a alegação de hipossuficiência acostada aos autos e ausência de indícios de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual os autores narram que firmaram contrato de compra e venda de imóvel, mas, até o momento, não foram imitidos na posse. Apesar disso, o condomínio vem lhes cobrando, reiteradamente, débitos condominiais os quais não são de sua responsabilidade, já tendo a requerida ajuizado duas demandas judiciais indevidas, além de cobranças extrajudiciais.

Sobreveio
sentença julgando im
procedente o pleito autoral, sob a alegação de que os autores passaram por situação de mero aborrecimento, incapaz de gerar danos morais.

Irresignados, os autores interpuseram recurso inominado, almejando a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada a ilegalidade das reiteradas cobranças efetuadas pelo condomínio, notadamente porque, até o ajuizamento do feito, os recorrentes ainda não haviam sido imitidos na posse, sendo patente o inadimplemento contratual da construtora e a ausência de obrigação dos compradores de efetuarem o pagamento de condomínio enquanto ainda não receberam as chaves, conforme tema 886 do STJ.

Todavia, o juízo
a quo
entendeu não ter sido demonstrado prejuízo moral, sustentando a existência de mero aborrecimento. Assim, atendo-me à matéria devolvida a este colegiado, qual seja, a (in)ocorrência de danos morais, passo à análise.

Da análise do bojo dos autos, verifico que a conduta da recorrida em reiteradamente cobrar dos recorrentes taxas condominiais mesmo não tendo eles acesso aos bens fora indevida, o que restou devidamente reconhecido na demanda de nº 0010554-26.2019.8.08.0035, na qual negou-se o pedido contraposto de danos morais formulados pelos recorrentes.

Ocorre que, após o procedimento supracitado, o recorrido novamente cobrou valores indevidos dos recorrentes, tanto de forma judicial, nos autos de nº 5026116-14.2024.8.08.0035, quando extrajudicial, conforme provas acostadas à inicial.

Desta feita, demonstrada a reiteração na conduta e não tendo a parte recorrida comparecido aos autos para justificar a legalidade das cobranças, tenho que a reiteração de cobranças ilegais é capaz de acarretar danos extrapatrimoniais e o dever de reparação moral.

A recorrida, ao efetuar cobranças ilegais, movimentando o poder judiciário e reiterando sua conduta irregular, demonstra verdadeiro descaso com os recorrentes, que ao que tudo indica experimentaram verdadeira angústia e constrangimento, situação que evidencia a ocorrência da danos morais e caracteriza afronta a direitos que transcende os meros aborrecimentos cotidianos.

A respeito do
quantum,
sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

a) CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Mantenho incólume os demais pontos da
decisium
e deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)